Tribunal: TJES
Processo: 5005573-27.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005573-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005573-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogados do(a) PACIENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR,
acusado de praticar
os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, conjuntamente com os delitos elencados nos artigos 180 e 311 do Código Penal, na forma do art. 29 e art. 69, da mesma legislação.
O impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão é ilegal por ter incorrido em excesso de prazo na formação da culpa do paciente, caracterizando quadro de antecipação de pena e sendo lesados os princípios da razoabilidade, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando o seguinte ponto levantado pela defesa: (i) se foi constituído excesso de prazo na aferição da culpa.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de excesso de prazo na aferição da culpa e acautelamento do paciente. Analisando as peculiaridades do caso concreto, sob a luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não se enxerga qualquer ilegalidade na duração da segregação, sendo necessário enfatizar a compatibilidade da Súmula 52 do STJ com o caso concreto, que aponta a inexistência de constrangimento quando encerrada a instrução criminal. Ao mesmo tempo, ressalta-se a tramitação regular do processo e ausência de letargia estatal, explicitada pela constante movimentação processual por parte do
Parquet
, atuação do togado e complicações com a defesa técnica.

IV. Dispositivo e Tese

4. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR,
contra suposto ato coator
praticado pel
o Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no
id.
19104640
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pela denegação da ordem, conforme
id.
19278255
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005573-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogados do(a) PACIENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, conjuntamente com os delitos elencados nos artigos 180 e 311 do Código Penal, na forma do art. 29 e art. 69, da mesma legislação.

Nessa perspectiva, há de se apontar que os fatos teriam ocorrido em 16/03/2023, sendo recebida a denúncia em 11/05/2023 e cumprido o Mandado de Prisão em desfavor do acusado em 16/06/2023.

Sustenta a defesa que o constrangimento ilegal derivaria do tempo excessivo na duração da medida, pois o paciente estaria acautelado há aproximadamente 02 (dois) anos e 09 (nove) meses.

Nesse diapasão, teria sido caracterizada ofensa aos princípios da razoabilidade, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, formando-se quadro de antecipação de pena.

Assim,
requer que seja revogada a segregação cautelar do denunciado.

Pois bem.

De plano, percebe-se que a tese principal da defesa trata de suposto excesso de prazo na aferição da culpa.

Dessa forma, constata-se que a jurisprudência do STJ é pacífica, afirmando que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática, de soma dos prazos abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Dito isso, conforme id. 51840046, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 30/09/2024, após aproximadamente 01 ano e 03 meses de acautelamento, sendo finalizada a instrução processual.

Desde então, transcorreram aproximadamente 01 ano e 06 meses.

Nessa tangente, há de se considerar a compatibilidade da Súmula nº 52 do STJ com o caso concreto, que considera superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, quando encerrada a instrução criminal.

Ademais, apesar de uma quantia relevante de tempo ter perpassado desde o fim da instrução, enxerga-se que o feito tem tramitado regularmente, não sendo constatada desídia estatal.

Ao mesmo tempo, ressalta-se que, conforme id. 93911254, a defesa apresentou Alegações Finais no dia 27/03/2026.

Dessa maneira, entende-se que, após a devida certificação pela secretaria dos antecedentes criminais, o processo estará pronto para prolação da sentença.

Sob outra ótica, verifica-se que a delonga processual não surgiu diante de letargia do poder público, fato demonstrado pela apresentação de Alegações Finais, por parte do Ministério Público, em 23/10/2024, como consta no id. 53313436, concomitantemente com outros esforços empregados pelo Magistrado
a quo
, explicitados nas informações prestadas por este e nos dados do processo referência.

Nessa conjuntura, ficou claro que problemas com a defesa técnica, junto com questões organizacionais atreladas à digitalização processual, foram os principais contribuintes para a demora alegada.

Assim, não restou caracterizada lesão aos princípios da razoabilidade, presunção de inocência ou dignidade da pessoa humana, não tendo sido formado contexto de antecipação de pena.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)